Tribunal: TJDFT
Processo: 0725093-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CONFIGURADO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDIMENCIONADA.

1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.

2. Nos termos dos enunciados de Súmula n.° 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. O Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”, ou seja, para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. 3.1. Na hipótese, não há como cogitar de violação a boa-fé objetiva, se o banco, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual.

4. A manutenção dos descontos indevidos na folha de pagamento do consumidor representa falha na prestação do serviço, fato capaz de atingir sua dignidade e se estado anímico. 4.1. O arbitramento de indenização por danos morais é estabelecido com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem guiar o julgador, de modo que o valor arbitrado se mostre justo segundo a gravidade da lesão, sem perder de vista sua natureza pedagógica e penitencial, para que comportamento semelhante não volte a acontecer no futuro. Com base nesses parâmetros, a quantia da indenização deve ser arbitrada para R$3.000,00 (três mil reais).

5. Preliminar rejeitada.

6. Recurso do réu conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas.

7. Recurso da autora conhecido e provido para condenar o requerido no pagamento dos danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento [enunciado no 362 da súmula do Superior Tribunal de Justiça] e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês a contar da citação.

8. Verba honorária redimensionada para condenar o réu ao pagamento de 90% (noventa por cento) e à autora em 10% (dez por cento) dos honorários fixados na sentença. Incabível a majoração em atenção à jurisprudência do STJ.